Tribunal: CARF
Processo: 18471.004250/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004250/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada a tanto, livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora) que deu
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 211 a 218) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.201.456-9 (fls. 2 a 8), no valor de R$ 12.548,77, por ter o contribuinte deixado
de exibir documentos fiscais solicitados pela Fiscalização (CFL 38), em violação ao disposto nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004250/2008-01
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004250/2008-01

arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91; 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Impugnação às fls. 121 a 129 e documentos às fls. 130 a 176.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias .
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 09/06/2010 (fl. 187) e apresentou recurso
voluntário em 1o/07/2010 (fls. 189 a 200) sustentando a inaplicabilidade da multa em face da
inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 38
Sustenta o contribuinte que a obrigação acessória não subsiste porque, ante a
declaração de inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
não há que se falar em não apresentação de documentos fiscais relacionados às contribuições
previstas neste diploma legal.
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento porque o contribuinte não
contestou ter apresentado os documentos e a obrigação acessória restou violada
independentemente da declaração de inconstitucionalidade da contribuição que estava prevista
no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004250/2008-01

5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros “relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”. Não
sendo apresentada ou com a apresentação deficiente, ocorre a violação a esta obrigação
acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99)3.
O art. 283, inciso II, alínea “j”, do RPS determina que a infração a qualquer
dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa a partir de R$ 6.361,73, quando a
empresa deixar de “exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira”4.
A infração relativa à empresa deixar de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou no RPS subsiste ainda que as
verbas pagas não se constituam em base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.201.456-9 (fls. 2 a 8), foi aplicada
multa no valor de R$ 12.548,77, por ter o contribuinte deixado de exibir documentos fiscais

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
3 Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
4 Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio
de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...) II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes
infrações:
(...) j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004250/2008-01

solicitados pela Fiscalização (CFL 38), em violação ao disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.212/91; 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
O Código 3280 citado no Relatório Fiscal da Infração (fl. 64) refere-se à
remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho
(importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP,
no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil/15, então em vigor, declarou
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22, da Lei no 8.212/91, que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
No julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, a Suprema Corte
indeferiu o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91.
Confira-se a ementa do julgado:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, o Supremo
Tribunal Federal pode, por maioria de dois terços de seus membros, tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração ou
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado – art. 27 da Lei no 9.868/99.5
Como regra, ao ser declarada a inconstitucionalidade da norma sem modulação
dos efeitos, ela é tida como nula, inexistente desde o seu nascimento.
Para fins deste julgamento, importa considerar como se nunca tivesse existido na
Lei no 8.212/91 uma contribuição a ser paga sobre as notas fiscais ou faturas de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Em consequência, nunca

5 Ressalta-se, por oportuno, que o § 3o do art. 927 do CPC informa que na hipótese de alteração de jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004250/2008-01

existiu ao contribuinte a obrigação de apresentar livros e documentos fiscais relacionados a essa
contribuição.
Versando, ainda, sobre ato não definitivamente julgado, o entendimento merece
ser aplicado por deixar de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.
Assim, em que pese tratar-se de obrigação acessória não vinculada à obrigação
principal, fato é que a declaração de inconstitucionalidade sem modulação dos efeitos traduz-se
na inexistência, desde o seu nascimento, de uma contribuição prevista na Lei no 8.212/91 a ser
paga sobre os serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
realizado através do Auto de Infração DEBCAD no 37.201.456-9 (fls. 2 a 8).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 37.201.456-9.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Redator Designado.

Com a maxima venia, divirjo-me da I. Relatora quanto ao provimento do recurso.
A Contribuinte Recorrente afirmou que a obrigação acessória não subsiste, visto a
declaração de inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
que seria esta a obrigação principal e, neste caso, dispensaria o registro e consequentemente a
apresentação de documentos fiscais relacionados às contribuições previstas.
Todavia, ainda que a obrigação acessória segue a principal, no meu entendimento,
tem-se no presente caso a infração relativa à empresa deixar de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
Oportuno, destaco o recente julgado:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
CFL 38. Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira. CFL 38.
(Acórdão no 2301-008.172, Relator Conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle,
Publicado em 26/11/2020)

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004250/2008-01

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital